Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-45.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727082-45.2023.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, BEATRIZ FARIA DOS REIS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de junho de 2024 11:49:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador